Tribunal: TJDFT
Processo: 0733917-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MONITÓRIA. CHEQUE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO A RESPEITO DE TESE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CHEQUE PRESCRITO. DOCUMENTO ORIGINAL DISPENSÁVEL. PROVA ESCRITA. REGULARIDADE DA AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício ou equívoco a ser sanado. 2.2. Vício inexistente no caso em tela.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.